Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra a agravada, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. “‘O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução’.” (Acórdão 2036563, 0716978-68.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.).
4. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de rendimentos para o pagamento do crédito exequendo, possível e cabível expedição de ofício ao INSS com o intuito de verificar se a parte agravada tem registro de trabalho.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.